Tribunal: TJSP
Processo: 2204938-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA USADA PELO DEVEDOR ORIGINÁRIO, A FIM DE LESAR SEUS CREDORES. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A INCLUSÃO DA EMPRESA INTERESSADA EM QUE O DEVEDOR É SÓCIO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.